Tribunal: TJES
Processo: 5009519-28.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009519-28.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DANILO CORREA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5009519-28.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO:DANILO CORREA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA TURMA RECURSAL. RECURSO INTEMPESTIVO. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO 85 DO FONAJE.PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS NÃO OBSERVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO DO BRASIL S/A,
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 10924931, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 11090782), o embargante sustenta, brevemente, que é necessário que o valor da condenação fixado na sentença e mantido em fase de recurso, seja corrigido através da taxa Selic devendo iniciar da data de citação da parte embargante.

Certidão da Secretaria ao ID 11092558, dando conta que o recurso é intempestivo.

É o relatório do essencial.

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente expediente recursal
não deve ser conhecido
.

Conforme Enunciado n. 85 do Fórum Nacional dos Juizados Especiais,
“o prazo para recorrer da decisão de turma recursal fluirá da data de julgamento”
, ou seja, independentemente da presença das partes no ato, não há falar em nova intimação da mera juntada do acórdão quando devidamente intimadas da data da sessão, como é o caso dos autos.

Dito isso e, considerando que o prazo para oposição dos embargos de declaração é de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 49 da Lei 9.099/1995, o recurso da parte é plenamente
intempestivo
. Veja-se:

O acórdão recorrido foi julgado e publicado na sessão de julgamento realizada em
11/11/2024
, conforme certidão ao ID 10921343, o prazo final para interposição do recurso seria em
19/11/2024,
considerando o feriado nacional da Proclamação da República em 15/11/2024
.
Porém, o recurso somente foi protocolizado em
25/11/2024
(ID 11090782), quando já transcorrido os 05 dias úteis para oposição.

Na verdade, no próprio capítulo intitulado como “TEMPESTIVIDADE” (ID 11090782 - pág. 01), o embargante reconhece que
“(...) Considera tempestivo o ato praticado até o dia 19/11/2024 (...)”
, todavia o recurso foi apresentado após o aludido prazo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, flagrada a manifesta intempestividade do recurso,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)